Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705859-20.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALEXSANDRO SOARES DA SILVA RECORRIDO: THIAGO DA CRUZ PIRES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 67379159, opostos em face da decisão, ID 67206427, que não conheceu do Recurso Inominado interposto, em razão de deserção. Em suas razões, o embargante alega que não dispõe de meios para arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento, motivo pelo qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 99 do Código de Processo Civil. Aduz que faz jus à concessão da justiça gratuita, considerando que a legislação pertinente dispõe que o benefício poderá ser pleiteado e concedido por simples petição e com a declaração de hipossuficiência, não necessitando de demais provas. Ressalta que já foi anexado aos autos todos os comprovantes de renda que o embargante tem disponível, e que trata-se de pessoa que não tem muito acesso à tecnologia bancária e encontra-se desempregado. Requer o deferimento da justiça gratuidade e a continuidade do feito. Contrarrazões apresentadas, ID 67224753. O embargado requer a manutenção da decisão embargada, e a rejeição dos embargos de declaração pois estão ausentes qualquer um dos requisitos do art. 1022 do CPC, sendo manifestamente improcedente a reanálise do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante tão somente reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão ou contradição a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. Neste sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC⁄2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e⁄ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016 , DJe 17/08/2016)”. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) É importante salientar que o embargante apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento das decisões ID 66471757, e ID 66881560. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 67206427, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito